Tribunal: STF
Processo: AI 700079
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AUSÊNCIA
   DE IMPUGNAÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
1.      A decisão que determina a
   remessa dos autos principais para melhor exame, ou exame da
   preliminar de repercussão geral, não gera prejuízo para a parte
   contrária.
        Agravo regimental a que se nega provimento.